Tribunal: TJDFT
Processo: 0717038-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE GRAVAME DO DETRAN/MG PARA O DETRAN/DF. POSSIBILIDADE. ARTIGO 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegada nulidade se confunde com o mérito da demanda, uma vez que fundada em alegada não demonstração “do elemento culpa”, pois, segundo afirma, justificada a negativa de transferência do gravame do DETRAN/GM para o DETRAN/DF pela inobservância do prazo fixado no art. 123 do CTB pelo autor/agravado.
2. Da leitura do contrato firmado entre as partes em 1/2/2022, ao tempo em que competia ao comprador/agravado a transferência de propriedade do bem junto aos órgãos de trânsito no prazo de 30 dias, também autorizada a instituição financeira a incluir eletronicamente o gravame de alienação fiduciária, independentemente do cumprimento de tal obrigação.
3. Assim, nenhuma dúvida de que competia ao autor proceder à transferência até 3/3/2022 (trinta dias contados da assinatura do contrato), obrigação imposta pelo Código Brasileiro de Trânsito e por avença firmada pelas partes; nenhuma dúvida também de que compete à instituição financeira o lançamento do gravame de alienação fiduciária, sendo este inclusive independente da transferência ou não de titularidade, como se depreende da leitura da referida cláusula contratual. E justamente porque obrigações independentes, o Banco logrou êxito em lançar o gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/MG.
4. Como bem observado pelo magistrado a quo, “não é proporcional a recusa injustificada de realizar de uma simples baixa do gravame registrado perante o DETRAN/MG e a inclusão de novo gravame no veículo junto ao DETRAN/DF, mormente considerando que permanecerá hígida a garantia prestada pelo autor à parte ré”.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.